Tribunal: TJDFT
Processo: 0730399-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730399-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA BATISTA VIEIRA CAMBRAIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Batista Vieira Cambraia contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, processo no 0710863-04.2025.8.07.0009, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão de descontos em conta corrente mantida junto ao BRB Banco de Brasília S.A.. Eis a r. decisão agravada: “ Defiro à parte autora a gratuidade de justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Mantenha-se a anotação. Cuida-se de ação em que a autora conta ter contraído empréstimo junto ao réu e posteriormente revogado administrativamente a autorização para débito automático de valores em conta. No entanto, afirma que o requerido continua efetuando as deduções, de modo que formula pedido de tutela provisória para que o banco suspenda de imediato tais descontos em sua conta corrente. Decido. A despeito do que alega a requerente, a providência não prescinde do contraditório, uma vez que as contratações com tal modalidade de desconto possuem suas próprias particularidades e que a alteração da forma de pagamento do débito tem o condão de modificar os termos da contratação, até mesmo em relação à taxa de juros aplicada. Por tais razões, INDEFIRO a tutela pleiteada. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: BRB BANCO DE BRASILIA SA Endereço: QN 206, Conjunto A Lote 01, Samambaia Norte (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72316-500 (...)" Inconformada, a autora recorre. A agravante sustenta que os descontos realizados em sua conta corrente comprometem integralmente sua remuneração mensal, inviabilizando o custeio de despesas básicas como moradia, alimentação e medicamentos. Alega que “se encontra com seu salário comprometido, uma vez que os descontos efetuados diretamente pelo Banco Agravado resultam em saldo bancário zerado.” A fundamentação jurídica do recurso repousa na Resolução BACEN no 4.790/2020 e no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, que reconhecem o direito do consumidor de revogar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático em conta corrente, independentemente de anuência da instituição financeira. Assim, ao final das razões, a agravante requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos em sua conta corrente até o julgamento final da ação principal. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Desde logo, observo que, apesar de já ter me posicionado de forma diversa quanto à possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta das parcelas de empréstimos bancários, ao revisitar o tema e atento ao entendimento alcançado no julgamento do Tema 1085 do STJ e à redação da Resolução BACEN n. 4.790, que claramente assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito anteriormente concedida, reflui do posicionamento antes adotado. No ID 242248842 consta solicitação administrativa de cancelamento dos descontos em conta feita pela recorrente junto ao Banco agravado, com data do dia 02/06/2025, assim como subsequente reclamação junto ao Banco Central, ID 242248844. A negativa do banco em atender ao pedido de revogação da autorização de desconto está no ID 242248843. No caso concreto, fazendo um exame primeiro, em prelibação sumária, próprio das liminares, verifico que, consoante documento de ID 242248841 da origem (extrato bancário deste mês de julho de 2025), constam dois descontos de empréstimos em conta corrente com a nomenclatura: “DEB PARC ACORDO NOVACAO – DOC: 000000”, um de R$ 9,94 e outro de R$ 3.222,75. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput). Assim, em tese, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do artigo 6 da Resolução BACEN n. 4.790 de 26/03/2020. Acerca da temática colhe-se o entendimento do col. STJ, contido no Tema Repetitivo 1085: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.’ G.N. No mesmo sentido, recentemente julgou esta eg. 6a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS COMPULSÓRIOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES SUPOSTAMETE DESCONTADOS. NATUREZA SATISFATIVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos compulsórios em conta corrente de consumidora em situação de superendividamento, apesar do cancelamento da autorização. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a revogação da autorização para descontos em conta corrente de parcelas de empréstimos bancários; (ii) verificar a aplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 na suspensão dos descontos não autorizados e (iii) análise do pedido de restituição imediata de todos os valores já descontados pelo banco. III. Razões de decidir 3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito anteriormente concedida. 4. O entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1085 confirma que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização, sendo possível sua revogação pelo titular da conta. 5. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois os descontos atingem parcela significativa da renda da agravante, comprometendo sua subsistência. 6. Medida de suspensão dos descontos tem natureza precária e é plenamente reversível. 7. O pleito de restituição de todos os valores descontados desde a suposta data do requerimento administrativo de inibição não prospera na estreita via processual eleita, ante a natureza satisfativa da pretensão e por necessitar da plena instrução da lide para se apurar a regularidade ou não desses descontos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento parcialmente provido para confirmar a liminar e apenas determinar ao agravado que suspenda os descontos em conta corrente objeto de cancelamento da autorização pela agravante, sob pena de multa. (Acórdão 1981005, 0753633-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente tenho que demonstrados o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, as parcelas descontadas, no valor total de R$ 3.232,69, atinge significativa parcela do salário líquido da recorrente, que recebe o líquido de R$ 5.382,70, de modo que lhe resta para sobreviver R$ 2.150,01, menos de um salário mínimo e meio. Ademais, não se pode olvidar que a suspensão dos descontos em conta é medida de natureza precária e plenamente reversível. Isso posto, defiro a liminar, para determinar ao agravado, Banco Regional de Brasília – BRB, no prazo de cinco dias (corridos), suspenda os descontos em conta corrente, objeto de cancelamento da autorização por parte da agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto realizado. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Expeça-se mandado de intimação, via Oficial de Justiça, de modo a não tardar o cumprimento da medida, dado o tempo necessário as intimações via sistema. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator